Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. REQUISITOS. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de reativar o contrato de plano de saúde coletivo por adesão, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante – O beneficiário é portador de Transtorno do Espectro Autista nível de suporte 3.
3. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao restabelecimento do plano de saúde do autor, na modalidade coletiva por adesão.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em examinar (i) a ilegitimidade passiva da Administradora-ré e (ii) a (i)ilegalidade da rescisão unilateral perpetrada pelas rés.
III – Razões de decidir
6. A Administradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde do autor, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.
7. A Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, Tema 1.082/STJ.
8. A Administradora-ré não comprovou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde do autor, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, além de não ter sido ofertada a portabilidade de carências.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 34; Lei no 9.656/1998, arts. 13 e 17-A; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 e REsp 1.846.502/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021; TJDFT, Acórdão 1924820, AGI07256231920248070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, Acórdão 1760139, APC07190084420238070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023 e Acórdão 1320503, APC07160067120208070001, Relatora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021.